Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. DISTRATO. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO 30%. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. REDUÇÃO PARA 10%. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA RETENÇÃO PARA 25%. REJEITADO. PRECEDENTES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRANSITO EM JULGADO. STJ. REPETITIVO RESP 1740911/DF.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.

2. À luz da Teoria da Aparência, tratando-se de demanda envolvendo relação de consumo, a pessoa jurídica que de qualquer forma tenha participado da cadeia de consumo, beneficiando-se, ainda que indiretamente, da relação firmada é parte legítima para figurar no seu polo passivo. (Acórdão n.907301, 20140110752049APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 25/11/2015. Pág.: 271)

3. O princípio do pacta sunt servanda cede lugar ao princípio da relatividade do contrato quando existentes cláusulas abusivas, de modo a assegurar o equilíbrio da relação contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil. 3.1. A ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, valores que devem nortear não só as relações públicas, mas também as que são compostas apenas por particulares.

4. A jurisprudência tem considerado razoável a retenção pelo promitente vendedor de 10% (dez por cento) do total dos valores efetivamente pagos pelo promitente comprador, em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprovador, levando-se em consideração que a vendedora fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo. 4.1. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 em contrato firmado entre as partes anterior à sua vigência.

5. Em se tratando de rescisão contratual por iniciativa do comprador, o termo inicial dos juros de mora é do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição dos valores pagos. Repetitivo STJ, REsp 1740911/DF.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.